Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO TELEVISOR. VÍCIO OCULTO. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para: (i) condenar a recorrente a pagar o valor de R$ 8.549,05 (oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos); (ii) condenar a recorrente a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para a analisar a matéria, ante a necessidade de realização de perícia no aparelho televisor objeto da discussão; (ii) a ocorrência de decadência do direito da consumidora reclamar o vício apontado, sob o argumento de que a televisão foi adquirida em 2021, estando ultrapassado o prazo de garantia legal e contratual; (iii) a ausência de responsabilidade da recorrente pelo defeito ocorrido fora do prazo de garantia, não havendo provas acerca do defeito de fabricação; (iv) a impossibilidade de restituição integral do valor do aparelho televisor, considerando o tempo de uso do bem; (v) a existência dos danos morais alegados pelo consumidor; (vi) a proporcionalidade do valor do dano moral arbitrado pela sentença.
III. Razões de Decidir
3. Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso. Não se pode falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura da peça recursal se depreendem os fundamentos utilizados para infirmar aqueles constantes da sentença, em obediência à ampla defesa e ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Desnecessária a produção de prova pericial porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Ademais, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, sobretudo porque, no presente caso, a recorrente não apontou em nenhum momento eventual mau uso do bem por parte do consumidor, mostrando-se desnecessária, portanto, a prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. Da Prejudicial de Mérito – Decadência. Nos termos do art. 26, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial tem início a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito. No presente caso, o consumidor adquiriu o aparelho televisor e, expirado o prazo de garantia contratual, verificou defeito após a atualização programada de pixels, quando o equipamento começou a apresentar manchas. Desse modo, o prazo decadencial tem como termo inicial o momento em que o vício oculto é percebido pelo consumidor. Prejudicial afastada.
6. Da Responsabilidade do Fornecedor de Produtos. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos são responsáveis solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados, ocasião em que emerge ao consumidor o direito exigir a substituição por outro produto similar, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado em 30 dias. 6.1. No caso dos autos, o vício apresentado no produto ocorreu após 2 anos de uso, quando foi realizada uma atualização programada de pixels, fato não desconstituído pela recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).
7. Expirada a garantia contratual, convencionou-se adotar o critério da vida útil do bem como parâmetro na análise de alegação de vício oculto (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). É certo que o bem não mais estava coberto pela garantia contratual de 12 meses, entretanto, não é aceitável que um bem de consumo durável como aparelho televisor venha a apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, haja vista a vida útil esperada para este tipo de produto. Em outras palavras, pode-se dizer que o vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação - vício oculto, a justificar a rescisão contratual com a devolução do valor pago nos moldes do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, se não sanado o vício no prazo de trinta dias.
8. No presente caso, a parte buscou assistência técnica, que verificou a existência do defeito, contudo, não providenciou, a contento, a reparação do vício, que acabou se agravando com um acidente provocado durante o transporte do aparelho televisor para a assistência, o que restou comprovado nos autos.
9. Na ausência de providência eficaz no prazo legal de 30 dias, mostra-se devida a restituição do valor pago pelo produto, ainda que o vício tenha sido verificado após o transcurso do prazo da garantia contratual. Destaca-se que a restituição do valor deve ser realizada nos termos do art. 18, §1o do CDC, não havendo fundamento legal para o abatimento do valor como pretendido pelo recorrente, considerando que foi procurado pelo consumidor e não sanou o vício no prazo legalmente estipulado. Além disso, o dano no produto foi agravado com um acidente ocorrido durante o transporte do televisor por parte da assistência técnica, tornando inadequado para o uso. Precedentes: Acórdãos 1951292 e 1982004.
10. Do Dano Moral. Em regra, o vício no produto, por si só, não caracteriza dano moral, incorrendo em mero aborrecimento. No presente caso, contudo, a parte recorrida buscou a assistência técnica da recorrente, com a finalidade de sanar o vício, após o retorno do aparelho, foi verificado que o defeito persistia, sendo necessário novo contato, ocasião em que a recorrente tratou a questão com total descaso e falta de boa-fé, chegando a cobrar um valor adicional para que o aparelho televisor fosse substituído, isso após mais de 30 dias de espera por uma resposta, conforme demonstram as conversas de WhatsApp anexadas aos autos. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.
11. Em relação ao valor arbitrado, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao recorrido algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta omissiva da recorrente.
IV. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: CDC, art. 18, §1o, art. 26, §3o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.734.541/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018; TJDFT, Acórdão 1951292, processo n. 0711146-67.2024.8.07.0007, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1982004, processo n. 0762506-14.2024.8.07.0016, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 02/04/2025.